Tribunal: TJDFT
Processo: 0702960-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE TELEFONIA. MIGRAÇÃO NÃO REALIZADA. RESTRIÇÃO CADASTRAL NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de plano de telefonia contratado em nome do autor Marcelo Gomes, inclusão no plano da autora Ana Carolina, sua filha, bem como a condenação da requerida à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e a indenizar o dano moral.

2. A inversão do ônus da prova não se dá de forma automática, mas apenas quando verificadas a verossimilhança das alegações do consumidor e a sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inc VIII, do CDC. Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença que, de maneira fundamentada, considerando os documentos juntados aos autos, indeferiu o pedido de inversão do ônus probatório.

3. Verifica-se dos documentos carreados aos autos que os autores, no dia 19.11.2019, se dirigiram a uma das lojas da empresa recorrida, e restou contratado um plano família, que, por sugestão da recorrida, foi em nome da recorrente Ana Carolina, em que seria incluído Marcelo Gomes como dependente e, consequentemente, o cancelamento de seu anterior plano de telefonia. Todavia, após a contratação do plano familiar, a central de atendimento da empresa TIM informou não ser possível a inclusão do referido dependente, por restrição cadastral, mantendo as duas contas ativas e gerando cobranças pela disponibilização do serviço, fatos esses não impugnados.

4. A recorrida juntou prints das telas do sistema informatizado, em sua contestação (ID19287654 p.7/9), bem como a gravação do atendimento, ratificando as alegações dos autores, de que a migração não foi realizada devido a uma restrição cadastral da empresa de telefonia em nome do recorrente Marcelo Gomes. Entretanto, não junta qualquer documento comprobatório que esclareça a alegada restrição e impossibilite a migração de plano. Por outro lado, constam dos autos comprovantes de quitação das últimas faturas de ambos os autores (ID 19287637), tudo a indicar a regularidade cadastral dos recorrentes.

5. A conduta da recorrida, de inviabilizar a migração de plano dos recorrentes, sem uma justificativa clara e precisa, causou danos materiais aos consumidores, que se viram obrigados a manter ativos ambos os planos de telefonia para evitar o pagamento de multa por cancelamento de contrato, em período de fidelização. Está caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço de telefonia.

6. Com efeito, não tendo sido demonstrada efetivamente qualquer restrição no cadastro do consumidor, ou impedimento à migração do número de telefone (61) 98171-6111, pertencente a Marcelo Gomes Cordeiro, como dependente, para o plano TIM BLACK FAMÍLIA, cujo titular é a autora Ana Carolina de Araújo Cordeiro, telefone (61) 98103-2196, esta é medida que se impõe. De igual modo, a recorrida deverá restituir em dobro, já que não se cuida de engano justificável, os valores pagos pelo consumidor, referentes às faturas do plano não cancelado e quitadas após a data do atendimento (ID19287637 - p. 3: dezembro/2019, janeiro/2020 e fevereiro/2020), perfazendo o total de R$ 729,60, nos termos do parágrafo único, do art. 42 do CDC.

7. Conquanto constatada a falha na prestação do serviço, não se verifica a violação de direitos de personalidade do autor, a autorizar indenização, por dano moral. São dissabores e frustrações da vida cotidiana e das relações em sociedade, que, conquanto causem algum transtorno, não ofendem a imagem, incolumidade física ou psíquica dos recorrentes.

8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para condenar o recorrido a efetuar a migração do contrato de telefonia do recorrente Marcelo Gomes para o plano TIM BLACK Família, de titularidade da recorrente Ana Carolina, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada ao total de R$ 3.000,00, sem prejuízo das perdas e danos; a pagar a importância de R$ 729,60 ao autor Marcelo Gomes, a título de repetição em dobro do indébito, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso e acrescida de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.